Tribunal: STF
Processo: RE 108810
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CABIVEL EM FACE DO VALOR DA CAUSA, REGULARMENTE
ARBITRADO PELO JUIZ, AO APRECIAR A IMPUGNAÇÃO DO RÉU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE, AFASTADA
ESSA PRELIMINAR, O TRIBUNAL 'A QUO' PROSSIGA NO JULGAMENTO,
COMO ENTENDER DE DIREITO.